Tribunal: TCU
Processo: 040.155/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13748/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.155/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Agatha Conceicao da Silva Soares (XXX.932.930-XX); Brenda Rafaelly Fernandes Araujo (XXX.028.710-XX); Camila Souza Domingues (XXX.000.040-XX); Cintia Stefani Saldanha (XXX.256.040-XX); Claudete Silva da Silva (XXX.568.000-XX); Gerlusa de Lima Rocha (XXX.853.150-XX); Juliana Machado Serafini (XXX.117.130-XX); Priscila Carbone de Abreu (XXX.320.190-XX); Tatiana Carpes Milanesi (XXX.980.160-XX); Vitoria Lopes dos Santos (XXX.706.530-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.